Tribunal: TJDFT
Processo: 0720213-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que o condenou o recorrente como incurso nos artigos 330 e 331, este por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões sob exame são: (i) alteração do parâmetro de exasperação da pena-base para a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada em abstrato; e (ii) a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
4. Correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais e se tratar de réu reincidente, a teor do que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrário sensu) e § 3o, do Código Penal, bem assim o enunciado n. 269 da Súmula do STJ.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.